Tribunal: TJDFT
Processo: 0749631-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTACIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. ATENUAÇÃO DA PENA EM MAIOR PROPORÇÃO. ALTERAÇÃO DA PENA CORPORAL. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e é suficiente para fundamentar um juízo condenatório, ainda mais quando é coerente e harmônica na fase extrajudicial e judicial e for corroborada por outros elementos de prova, como a confissão do Apelante, as versões dos policiais que atuaram no caso, o Auto de Apreensão e o Exame de Corpo de Delito da vítima.
2. Nesse contexto, comprovado que o Apelante empregou violência contra uma das vítimas, após a subtração do aparelho celular, com o intuito de assegurar a posse da res, inviável acolher o pedido de desclassificação da conduta para o crime de furto.
3. Ademais, tendo havido a inversão da posse do bem subtraído, inviável falar em tentativa, ainda que a posse tenha sido invertida por curto espaço de tempo, ainda que a posse não tenha sido pacífica e ainda que a res não tenha saído do campo de visão da vítima.
4. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime quando comprovado que uma das vítimas foi lesionada com um golpe de faca na mão, do qual resultou lesão corporal constante de laudo pericial, eis que esse resultado ultrapassa o dano patrimonial próprio ao crime de roubo.
5. No que tange à quantidade de pena-base, embora a jurisprudência majoritária adote o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mantém-se a pena cominada na sentença, por ser mais favorável ao réu.
6. Reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a agravante da multirreincidência – caracterizada por duas condenações anteriores – deve-se compensar integralmente a multirreincidência com a menoridade relativa e aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena pela confissão.
7. Alterada a pena corporal, deve ser adequada a pena de multa para que elas guardem relação de proporcionalidade.
8. Sendo a pena superior a quatro anos e sendo o réu multirreincidente, deve ser mantido o regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.